Tribunal: TJBA
Processo: 8093109-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093109-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Advogado(s): FABIO RIBEIRO LIMA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir autoridade municipal a fornecer cópias digitais dos Processos Administrativos nº SEFAZ/GAB nº 22372/2023 e Processo Novo SAT - 141700-21, sob alegação de violação a direito líquido e certo de acesso à informação. A sentença de primeiro grau indeferiu a segurança por ausência de prova pré-constituída do ato coator. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova pré-constituída da negativa, omissão ou recusa por parte da Administração Pública municipal em fornecer os documentos requeridos, a fim de justificar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegadamente violado, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Não consta nos autos demonstração inequívoca de recusa, negativa ou omissão por parte da autoridade coatora quanto ao fornecimento das cópias solicitadas, sendo incerto se houve efetivo protocolo ou recebimento do requerimento administrativo. O documento juntado (e-mail) não possui confirmação de recebimento e não se presta a demonstrar a existência de ato coator, inexistindo, portanto, o requisito essencial à impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige prova pré-constituída de ato coator que viole direito líquido e certo, não sendo cabível quando há dúvida quanto à existência do requerimento ou da negativa administrativa. A ausência de confirmação de recebimento de pedido administrativo inviabiliza a demonstração do ato coator exigida pela via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Mandado de Segurança. 2. ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8093109-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .